Tribunal: TJDFT
Processo: 0759305-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que a sentença, ora recorrida, foi "citra petita" visto que não examinou em toda a sua amplitude os pedidos formulados na inicial. O recorrente requereu o cancelamento das Cartas do DETRAN/DF, pois, tais documentos faziam referência a um acidente ocorrido em Taguatinga/DF quando o acidente ocorreu na Asa Norte. Afirma ainda que o Laudo da Perícia, juntado aos autos, não foi analisado pelo Juízo de origem. Esclarece que para configurar a responsabilidade objetiva do Estado basta a existência do prejuízo causado pelo infrator. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que em relação as Cartas com dados equivocados foram retificadas por meio do Ofício 379, ID 57395936, pág. 3. Em relação ao laudo pericial, esclarece que seria imprescindível a realização de um laudo pericial judicial, o que é incompatível com o Juizado Especial. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que no dia 08/02/2023, na área do autódromo de Brasília estava ocorrendo uma Blitz e o recorrente, sob o argumento, de chegar mais rápido em casa, resolveu desviar da Blitz e pegou outro trajeto. No entanto, o desvio foi interpretado como tentativa de fuga da Blitz, ocorrendo o abalroamento entre a motocicleta do recorrente e uma viatura do DETRAN/DF, ora recorrido. O recorrente negou-se a realizar o teste de alcoolemia.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se o recorrido deve responder por danos materiais e morais, bem como, se as provas juntadas aos autos foram analisadas pelo Juízo "a quo".
6. A alegação de sentença "citra petita" entendo não ter razão o recorrente. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso concreto, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido: (ED 0714586-09.2022.8.07.0018 TJDFT, 8a Turma Cível, Relator(a): Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2024, Data de Publicação: 26/03/2024) . ApCív 0713861-96.2021.8.07.0004 TJDFT, 5a Turma Cível, Relator(a): Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2024 Data de Publicação: 25/03/2024).
7. Em relação ao laudo pericial, ID 57395942, realizado pela PCDF/IML, concluiu que: “(...) Após estudarem e interpretarem os dados fornecidos pela ficha, os Peritos Criminais concluem que a causa determinante do acidente foi a manobra de derivação da esquerda para direita do Toyota/Corolla (UT1), proveniente do retorno ou da faixa de trânsito esquerda, levado a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis ou por motivos que não se pôde precisar, resultando interceptar a trajetória da Motocicleta/Kawasaki (UT2) que trafegava na faixa de trânsito direita da pista, e com ela colidir, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha. (...).
8. Observa-se que o Laudo Pericial está em consonância com as informações/declarações dos agentes do DETRAN/DF, lembrando que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Cabendo ao administrado o ônus de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública, o que não ocorreu no presente feito.
9. O próprio recorrente juntou aos autos, ID 57395936, pág.3, o Ofício 379/2023/DETRAN/DG/DIRAG, de 19/07/2023, com as informações corretas sobre o ocorrido e informando o valor do ressarcimento ao erário pelos danos causados na ocorrência do dia 08/02/2023, na Região do Autódromo de Brasília.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas, ID 57396061/57396062. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.